Tribunal: TJDFT
Processo: 0721775-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. PERICULUM IN MORA. NÃO PREENCHIMENTO. SOBRESTAMENTO. RECURSO REPETITIVO. MANUTENÇÃO.
1. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.
2. Não demonstrado, em concreto, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo necessário à concessão da vindicada concessão da tutela de urgência, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do agravo de instrumento, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe.
3. Deve ser suspenso o julgamento de recurso que versa sobre matéria submetida ao rito dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.012).
4. Agravo interno conhecido e desprovido.